Tribunal: TJDFT
Processo: 0004774-59.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004774-59.2018.8.07.0006 RECORRENTE: ESTEVAO JOSE SANT ANNA DE MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. 1. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é delito formal, não se exigindo um resultado naturalístico, embora possa acontecer, tornando-se irrelevante o intuito de concretizar o mal prometido, bastando que a vítima se sinta atemorizada, sendo suficiente, para a configuração do tipo penal, um gesto ou qualquer meio simbólico dirigido à vítima, com o fim de causar-lhe mal injusto e grave. 2. Viável a condenação do réu pelo crime do art. 147, caput, do Código Penal c/c art. 5o, inciso I, II e III, da Lei 11.340/2006, quando as declarações da ofendida, na delegacia e em juízo, são firmes e harmônicas no sentido de que o réu, por meio de palavras, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, corroboradas pelas demais provas dos autos. 3. Processo conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas quanto à autoria do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que eventual análise da tese recursal implicaria o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, obstado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003